Tribunal: CARF
Processo: 13840.000845/2003-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13840.000845/2003-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.598 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
JORGE ANDRE CURI LYRIO & CIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES
FEDERAL.
PENSÃO
PARA
IDOSOS.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE ATIVIDADE VEDADA. SÚMULA CARF 134
Assemelhando-se a um asilo, o simples fato atender a idosos, mas sem provar o
real exercício de profissão vedada, não cabe falar em assemelhado, previsto no
art. 9o, XIII, da Lei no 9.317, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 05-15.777, de 04 de dezembro
de 2008, da 1a Turma da DRJ/CPS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13840.000845/2003-14
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.598 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000845/2003-14

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o processo de exclusão da sistemática do Simples, por meio do Ato Declarat6rio
468.933, de 7 de agosto de 2003 (f1.03), em virtude de a contribuinte exercer atividade
econômica não permitida — Código CNAE 8531-6/01 (Asilos).
Cientificado da exclusão em 26/08/2003 (fl. 08), o contribuinte apresentou solicitação
da revisão da exclusão — SRS em 24/09/2003 (fl. 01), alegando que sua atividade
econômica principal é pensão com fornecimento de refeição (CNAE 5519 -0/05). Foi
informada incorretamente em seu ato constitutivo a atividade de "Asilo" como principal,
mas já procedeu alteração desse ato.
A SRS foi tomada como manifestação de inconformidade pela DRF/Campinas, por não
se tratar de matéria decorrente de erro de fato (fl. 14), sendo encaminhada para
apreciação desta DRJ.
A 1a Turma da DRJ/CPS julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
ASILOS E CASAS DE REPOUSO. VEDAÇÃO.
A pessoa jurídica que presta serviços de asilo ou casa de repouso não pode optar pelo
Simples.
Solicitação Indeferida
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 21/05/2007 (fls. 21) e
apresentou recurso voluntário no dia 20/06/2007 (e-fl. 23), defendendo o que segue:
O contribuinte apresentou SRS em virtude de sua exclusão da sistemática do SIMPLES,
devido constar corno atividade principal ASILO, não obstante ter sido retificada, como
de fato foi, para PENSÃO, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO. Entenderam os
julgadores, que o contribuinte se dedica à atividade de CASA DE REPOUSO, pelo fato
do contribuinte ter adotado o nome fantasia de CASA DE REPOUSO TRANQUILLI,
além de seu titular ter profissão de médico.
A atividade desenvolvida pelo contribuinte é na realidade urna pensão, apesar de ter
como pensionistas pessoas de diferentes idades, inclusive pessoas idosas. Além do mais,
tais pessoas não necessitam exclusivamente de tratamento especializado com
profissionais com habilitação legalmente exigida e regulamentada.
O nome CASA DE REPOUSO TRANQUILI foi adotado simplesmente para divulgar a
atividade do contribuinte, minimizando a expressão pensão para idosos, e que é uma
forma de divulgar a empresa, pois a razão social em nada in forma a atividade do
Contribuinte.
De face do exposto, requer o contribuinte que se digne rever a exclusão, e dando-lhe
parecer favorável à sua permanecia no SIMPLES.
É o relatório
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.598 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000845/2003-14

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente para excluir a empresa do Simples.
No caso dos autos, a Recorrente foi excluída do Simples Federal em razão do art.
9o, inciso XIII, da Lei no 9.317/1996 que determinava:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista,
contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida.
A DRJ entende que a Recorrente tem como atividade principal asilo e estaria
enquadrado no artigo acima descrito, pois necessitaria de cuidados com a saúde física e/ou
mental dos idosos. A Contribuinte, por sua vez, entende que sua atividade é pensão de idosos
com fornecimento de refeição, pois não oferece outros tratamentos, tendo efetuado o ajuste do
seu CNAE para indicar a atividade como pensão.
Primeiramente, é preciso deixar registrado que a autoridade fiscal presumiu que a
Recorrente exercia atividades além de asilo e repouso, conforme trecho abaixo:

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.598 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000845/2003-14

No caso do ramo de atividade do contribuinte, "Asilo" ou "Casa de repouso", busca-se,
sejam entidades privadas ou não, a promoção da qualidade de vida das pessoas que nela
se encontram, através de cuidados com a saúde física e/ou mental. Para isso, além de
funcionários comuns a qualquer atividade, contam com funcionários, habilitados
profissionalmente ou não, cuja natureza do trabalho assemelha-se aos serviços prestados
por enfermeiros. Podem ainda oferecer serviços profissionais, ou assemelhados, de
fisioterapia, psicologia, nutrição, médicos e de assistência social.
Nos autos do processo, não há demonstração de que teria havido o exercício das
mencionadas atividades profissionais vedadas pelo Simples, tais como psicologia, nutrição,
médicos, etc.
Oportuno destacar a Súmula CARF no 134:
Súmula 134
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade”.
Constata-se que, para a exclusão da empresa do Regime Simplificado, não basta a
mera percepção de atividade vedada, devendo ser demonstrado o seu efetivo exercício.
Dessa forma, cabe a reinclusão da recorrente no Simples, pois na verdade,
sobressai dos autos que suas atividades assemelham-se a de um asilo. O simples fato de possuir
um sócio médico, mas sem provar o real exercício da profissão, não cabe falar em assemelhados,
que foi o fundamento da fiscalização. A atividade fim da Recorrente está próxima das atividades
próprias de pensão e não de atividades que envolvem procedimentos médicos, mesmo que seja
considerado um asilo, ainda não há a demonstração de oferecerem atividades vedadas.
Isto posto, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital